Tribunal: CARF
Processo: 11128.721476/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721476/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.013 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/05/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de
prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE
DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICÁVEL.
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora. Votaram pelas conclusões quanto à preliminar os conselheiros
Vinicius Guimarães, Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green e
Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721476/2014-71
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela prestação de informação relativa à desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...] (grifado)
Conforme o Auto de Infração, a interessada deveria ter inserido no Siscomex
Carga as informações sobre o Conhecimento Eletrônico (HBL) no 150905051120177 no prazo
mínimo de 48 horas antes da atracação do navio, ocorrida em 07.05.2009 às 19h52, mas o fez em
prazo inferior, às 15h23 do dia 06.05.2009, razão pela qual o CE foi bloqueado automaticamente
pelo sistema.
Na Impugnação a interessada alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva.
No mérito, que houve adiantamento da embarcação, devendo recair sobre o transportador
responsabilização pela perda do prazo; que não ocorreu qualquer prejuízo à fiscalização; e, por
fim, requereu a aplicação de denúncia espontânea. Instruiu o recurso com telas de sistema e
cópias dos documentos originais.
Por meio do Acórdão DRJ no 12-95.967, dispensado de ementa, a Delegacia de
Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua integralidade.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 16.07.2018,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 207, e protocolizou o Recurso Voluntário em 23.07.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 208.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou os argumentos anteriores, citando,
como reforço para a tese da denúncia espontânea, a antecipação de tutela em ação movida pela
ACTC, e acrescentando o pedido de aplicação retroativa da revogação da penalidade, com base
no art. 106, inciso II, do CTN, em virtude da publicação da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta preliminar: a
responsabilidade pelo registro das informações no sistema é da empresa transportadora,
descabendo imputar a qualquer representante a penalidade pelo descumprimento da obrigação; a
responsabilização solidária deve decorrer de expressa previsão legal; a recorrente não é
transportador internacional ou agente de carga, mas desconsolidador nacional, comparável a um
agente de navegação e, dessa forma, não contido na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966; o desconsolidador é apenas mandatário do transportador, recaindo a
responsabilidade sobre o mandante, como definido na Súmula TRF no 192; como consta do HBL
e das telas do Siscomex Carga anexos ao lançamento, a recorrente é mero agente de carga.
De pronto, chama a atenção a falta de coerência da recorrente no que toca à sua
própria definição – ora afirma ser agente de carga, ora renega essa condição. E tenta criar um
tipo de oposição, inexistente, entre agente de carga e desconsolidador.
Para os fins da nossa análise, limitada à atuação desse interveniente perante a
Receita Federal, basta-nos saber que desconsolidador é a empresa nacional que representa um
consolidador estrangeiro (NVOCC) para efetuar a desconsolidação da carga na importação, ao
passo que o agente de cargas é a empresa nacional que efetua tanto a desconsolidação de cargas
na importação quanto a consolidação de cargas para a exportação.
Por certo que a recorrente, que possui por razão social o nome Ranur
Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda. e, por objeto social, o “transporte de cargas,
comissária na área de exportação, importação, assessoria e despachos aduaneiros, agenciamento,
consolidação de cargas marítimas, aéreas internacional e doméstica”, é um agente de cargas e é o
desconsolidador nesta operação, como consta do conhecimento filhote (HBL).
Esclarecido esse ponto, passemos aos argumentos.
Temos como premissa básica da defesa que a responsabilidade pela prestação de
informações é do transportador, a quem deve ser imputada a penalidade. A meu ver, é do
equívoco nesta premissa que decorre todo o desacerto que se segue na preliminar, como se verá a
seguir.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação é do
agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, toda a base legal para a formalização desta exigência contra o
agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem descumpriu o prazo.
Por fim, registro que é pacífico no CARF o entendimento de que tanto o agente de
carga como a agência marítima são parte legítima para responder por esse tipo de multa
aduaneira, a exemplo do que consta nos Acórdãos no 3002-000.647, 3401-007.847, 3302-
008.355 e 9303-007.908, entre diversos outros no mesmo sentido.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta
improcedência.
Até este ponto foi apresentado o entendimento desta relatora.
Contudo, durante o julgamento a maioria do Colegiado decidiu que acompanharia
a rejeição da preliminar pelas conclusões. A posição vencedora foi constituída pelos
fundamentos habitualmente adotados pela Turma, razão pela qual transcrevo a seguir as razões
de decidir que sustentam a rejeição da preliminar neste julgado:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

“O sujeito passivo aduz, em síntese, que não se pode admitir a sua
responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se confunde nem se
equipara à figura do transportador marítimo. Assinala, ainda, que nem mesmo se aplica a
responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o transportador marítimo, em face da
inexistência de dispositivo legal para tanto.
No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos deveres
instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN,
abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Assim, na condição de agente de cargas, a recorrente está obrigada a prestar,
tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações sobre veículo e cargas transportadas ou
operações que executar. Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e
modo normativamente previstos, em especial, as informações sobre a desconsolidação de cargas,
dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em
comento, a teor do que prevê as mencionadas normas dos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no. 37/66,
c/c o art. 135, inciso II do CTN.”
Mérito
Como em outros processos da recorrente, sobre o mesmo tipo de multa e que se
julga nesta mesma data, há no Recurso Voluntário uma crítica sucinta sobre eventual omissão da
DRJ na análise dos argumentos e documentos acostados à Impugnação (tópico 2. Situação
Fática). Porém, ao contrário desses outros processos, em que propus a devolução para a primeira
instância, entendo que aqui deve ser aplicada outra solução, em virtude da defesa absolutamente
genérica, vazia, que não traz qualquer elemento concreto que necessite ou mereça algum
aprofundamento ou tratamento especial.
O tópico Situação Fática na Impugnação do presente processo poderia ser
resumido a: o navio adiantou e não fui avisado, portanto a culpa é do transportador. Quanto à
documentação, pretensamente juntada para suportar o que se afirma, simplesmente não guarda
relação com as alegações. Nas telas de sistema não há uma única peça que mostre o alegado
atraso do navio. E quanto às cópias dos conhecimentos originais, emitidos em papel, também não
se prestam a provar nada neste caso específico. Sem mencionar que a defesa não faz qualquer
menção ao conteúdo dessa documentação, não explica porque foi juntada nem qual informação
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

deve ser considerada pelo julgador – nesse sentido, não passa de um amontoado de papéis sem
valor probatório.
Logo, o simples fato de a DRJ dizer que a conduta da autuada se enquadra no tipo
infracional, e refutar os demais argumentos, é suficiente diante de defesa tão frágil. Ainda mais
quando se tem em conta que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer
argumento, mas sobre aqueles relevantes para o litígio.
Passando para a genérica argumentação de adiantamento do navio, constata-se que
em nada altera a análise do caso. Pelos anexos do auto de infração vemos que o transportador
informou o conhecimento máster em 29.04.2009, o que significa que desde essa data já poderia
ter sido efetuada a sua desconsolidação. A atracação estava prevista para o dia 08.05 à 01h00, o
que significa que inicialmente o prazo para a recorrente se encerraria no dia 06.05 à 01h00. A
atracação adiantou em 5hs, contudo, isso não faz diferença porque o atraso foi tão significativo
que, mesmo se o navio tivesse chegado na hora prevista, a recorrente teria perdido o prazo, visto
que efetuou a desconsolidação apenas às 15h23 do dia 06.05, ou seja, 14hs mais tarde. De
qualquer forma, o aspecto crucial é que desde o dia 29.04 já poderia ter sido efetuada a
desconsolidação, não havendo qualquer empecilho para o cumprimento tempestivo da obrigação.
No que toca à alegação de que nenhum dano foi causado ao controle aduaneiro, a
infração em matéria aduaneira tem caráter objetivo, bastando que o fato concreto subsuma-se ao
tipo legal para que seja aplicada a penalidade, não sendo necessária a intenção de cometer o ato
infracional nem relevante a extensão das consequências que dele decorrem, pois assim determina
o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, transcrito logo acima neste voto. Em adição, o art. 142 do
CTN define que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Logo, constatada a
infração, a penalidade correspondente deve ser aplicada.
De qualquer forma, a alegação de ausência de dano à fiscalização não foi
comprovada, é um argumento vazio. A Receita Federal estabeleceu um prazo anterior à
atracação para recebimento das informações para que possa efetuar o gerenciamento de risco
prévio e determinar, se necessário, medidas diferenciadas para determinadas cargas, sem
comprometer a sua agilidade no processo de importação. Assim, não entregar essas informações
no prazo certamente compromete esse controle prévio, não nos sendo possível saber se alguma
irregularidade passou despercebida em decorrência da falta de tempo para a sua prevenção.
Quanto à aplicação de denúncia espontânea ao caso, trata-se de matéria sumulada
no CARF, o que implica a adoção obrigatória do entendimento exarado nos seguintes termos:
Súmula Carf no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Por fim, como último argumento temos outra inovação recursal, que é o pedido de
aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, porque teria revogado a
penalidade em análise.
Conheço da alegação porque se enquadra na alínea “b” do § 4o do art. 16, exceção
para o conhecimento tardio quando se tratar de fato ou direito superveniente – a alteração
legislativa ocorrida em 2014 não era passível de ser alegada quando interposta a Impugnação.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721476/2014-71

Por meio dessa norma retificadora, foi revogado todo o capítulo de Infrações e
Penalidades da Instrução Normativa RFB no 800/2007, apenas, já que não é possível instituir ou
revogar artigo de lei por meio de norma infralegal. Imagino que o propósito desta revogação
tenha sido o de simplesmente retirar de uma instrução normativa recomendações ou
interpretações fixadas sobre a aplicação das penalidades estabelecidas no Decreto-Lei no
37/1966, essa sim norma hábil para instituir ou revogar a multa, tendo em vista as infinitas
possibilidades e complexidades dos casos concretos.
Logo, uma vez que nenhuma penalidade foi revogada, inexiste dispositivo mais
benéfico para ser aplicado retroativamente.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital